Tribunal: TJMT
Processo: 0002707-43.2014.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002707-43.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IDAIR CRUZ - CPF: 085.737.009-04 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Existentes registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula no. 385/STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IDAIR CRUZ, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (89702), ajuizada em desfavor de OI S/A, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O autor apelante alega que a sentença singular ignorou que os apontamentos existentes foram posteriores ao que originou a presente ação. Entende devida a verba indenizatória por danos morais em razão da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Requer a reforma da sentença singular para julgar procedente o feito, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 29267995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca por meio da Ação de Indenização por Danos Morais, reparação em razão da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. O juízo singular decidiu pela improcedência do pleito (Num. 29267991 – pág. 05). O apelante não se conforma. Alega que os apontamentos existentes foram posteriores ao que originou a presente ação (Num. 29267992 – pág. 04/05).

Ressai dos autos que a empresa apelada procedeu inclusão do nome do autor apelante no cadastro de inadimplentes (Num. 29267480 – pág. 02) por dívida de contrato de prestação de serviços de telefonia entabulado com a parte requerida sob no 005029326630, no valor de R$ 428,24 (quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos).

O juízo singular, ao analisar o material probatório, deixou de condenar a empresa requerida ao pagamento de danos morais sob o fundamento de que o
autor possuía outras inscrições no órgão de proteção ao crédito anteriores à negativação realizado pela requerida, referentes aos débitos havidos com: I) Cemat, atinente ao contrato n.o 07.000002009688566843 no valor de R$ 105,84; II) Bradesco, atinente ao contrato n.o 009360952000190, no valor de R$ 659,95 e III) Tonitan Bossa Ltda. ME, atinente ao contrato n.o MI04710630000421, no valor de R$ 311,85, as quais, constavam do cadastro à época da inclusão e manutenção do nome do autor no referido rol
(Num. 29267991 – pág. 03).

O
bserve-se que, a teor do disposto no art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

A parte autora deveria ter demonstrado nos autos, a inexistência ou ilegitimidade das anteriores anotações nos órgãos de proteção ao crédito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC, ao passo que a requerida, ora apelada, nos termos do artigo 373, II do CPC
, comprovou
os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor (Num. 29267995 – pág. 06; 29267996 – pág. 01/02).

Este e. Tribunal já decidiu que quando não demonstrada ilegitimidade das outras negativações em nome do autor, deve-se aplicar o enunciado da Súmula 385/STJ,
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
(TJ MT Ap 31619/2017).

O c. STJ firmou entendimento de que existindo registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, é aplicável, à espécie, a Súmula no.

385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS).

Ao caso em tela, em virtude de inscrições preexistentes no cadastro de inadimplentes, estas se interpõem como obstáculo para a configuração da responsabilidade civil, e consequentemente, da satisfação do pedido indenizatório.

Diante do exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020